Tribunal: STF
Processo: RE 1336938
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE NEGOU PROVIMENTO. REDISCUSSÃO DE TESE A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO INCIDENTE NA ESPÉCIE DEVIDAMENTE ANALISADA, CUJO NÃO ACOLHIMENTO ENCONTRA-SE LASTREADO EM PRECEDENTE DE NATUREZA VINCULANTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. DECISÃO UNÂNIME.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 7º, XXIX, da CF. Sustenta que: (i) a Corte de origem negou vigência à parte final do art. 7º, XXIX, CF, especialmente no que diz respeito ao prazo bienal para a reclamação de eventuais valores devidos ao empregado; (ii) a parte final do art. 7º, XXIX, da CF não foi objeto de modulação de efeitos no âmbito da decisão proferida no RE 709.212-RG; (iii) o prazo prescricional bienal para o ajuizamento da ação já havia sido consolidado na Súmula 326/TST e, portanto, já integrava o direito vigente, independentemente da discussão acerca da prescrição dos créditos decorrentes de relação empregatícia – se quinquenal ou trintenária.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 20.910/1932), decidiu pela inaplicabilidade da prescrição bienal à hipótese em exame. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    […]



    Em relação ao tema questionado, encontra-se pacificado, no âmbito da Primeira Turma de Direito Público deste TJ, que a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º, da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público, não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo, estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual, verbis:



    Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    4. Nesse contexto, para firmar entendimento diverso e entender pela ocorrência da prescrição, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Confiram-se os julgados:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    (AI 838.326-AgR, de minha relatoria)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O Tribunal de origem limitou-se a aferir a ocorrência de prescrição, nos termos do Decreto 20.910/32, sobre a pretensão deduzida pelos recorrentes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (



    ARE 1.131.619-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212- RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral.



    2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (RE 1.181.279-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, sem grifos no original)



    5. Ademais, a interposição de recurso pela alínea b pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: AI 687.167-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 288.974-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; e o RE 574.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa ora colaciono:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Apelo extremo fundado na alínea b do permissivo constitucional. Inexistência de incidente de inconstitucionalidade sobre o tema no Tribunal de origem. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O reconhecimento incidental, por parte de órgão fracionário de Tribunal, de inconstitucionalidade de lei apenas enseja recurso extraordinário fundado em violação do princípio da reserva de plenário, conforme disposto no art. 97 da Constituição Federal.



    2. Para que seja viável o recurso com fundamento na alínea b do permissivo constitucional, é mister que exista decisão formal de órgão competente do Tribunal de origem acerca do tema, o que não aconteceu no caso



    3. Agravo regimental não provido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator